Tribunal: STF
Processo: ARE 1492453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 37, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação em que a parte autora pretende efetuar a sua matrícula no Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Auxiliares e Quadro de Oficiais Especialistas (CH/QOA/QOE/2021), com vistas à sua promoção ao posto de 2º Tenente da PM. De acordo com o disposto no Decreto n. 49, de 28.12.2018, é mister o cumprimento de diversos requisitos para ingressar no Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais Auxiliares e Quadro de Oficiais Especialistas, entre eles, o interstício temporal nesta graduação. Com efeito, prevê o art. 20, inciso I e II do edital, publicado no Boletim PM nº 138, de 31.07.2020 (Instrução Normativa SEPM Nº 0016 de 31 de Julho de 2020), in verbis: Art. 20 - Os requisitos para inscrição e permanência no processo seletivo para o CH/QOA/QOE/2021 para integrantes da PMERJ são: II - Ser 1º SARGENTO PM da ativa, com interstício de dois anos na graduação, contados desde a data de promoção a 1º SARGENTO PM até o término das inscrições deste certame; Assim aduz a Defesa que, "... não há como cogitar a participação autoral no curso pretendido, uma vez que o autor ainda ocupa a graduação de 3º Sargento da PM - ou seja, muito distante de fazer jus à promoção ao posto de 2º Tenente". Assim sendo, não é possível pleitear a promoção sem o atendimento de todos os requisitos previsto no regulamento da instituição. Sendo vedado ao Poder Judiciário substituir, alterar ou suprimir tais exigências de modo a ingressar no mérito administrativo, não sendo caso de aplicação da Teoria Da Perda de Uma Chance, mormente no caso autos em que não veio o processo administrativo a fim de se verificar a motivação da reintegração. Com efeito, a requerente não conseguiu se desincumbir do ônus probatório disposto no inciso, I do art. 373 do CPC, qual seja, o de comprovar o alegado na inicial quanto à irregularidade/ilegalidade no ato administrativo impugnado. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do artigo 487, I, CPC. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei nº 12.153/09), do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado e nada mais se requerendo, dê-se baixa e arquive-se.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente